Tribunal: TJBA
Processo: 8028238-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028238-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: GILMARIA REIS CARNEIRO

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH) E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito, declarando a nulidade dos reajustes aplicados por variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e por sinistralidade, determinando a aplicação dos índices da ANS e a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, com fundamento em VCMH e sinistralidade, foram devidamente justificados mediante critérios técnicos objetivos e transparentes; e (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a definição da forma e do marco temporal para sua restituição.

III. Razões de decidir

A operadora de saúde não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma clara e objetiva, os critérios atuariais que justificariam os reajustes aplicados, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A ausência de transparência e de informação adequada ao consumidor caracteriza violação aos deveres de boa-fé objetiva e de informação, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a revisão das cláusulas contratuais abusivas.

Reconhecida a cobrança irregular, é devida a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal, sendo cabível a repetição em dobro para os valores pagos após 30/03/2021, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, e de forma simples para os pagamentos anteriores, em razão da modulação dos efeitos da tese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por VCMH e sinistralidade quando a operadora não comprova, de forma objetiva e transparente, os critérios técnicos atuariais que o justifiquem. 2. A restituição do indébito decorrente de cobrança abusiva em contrato de plano de saúde deve ocorrer em dobro para os valores pagos após 30/03/2021 e, de forma simples, para os anteriores, em razão da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 47 e 51; CPC, arts. 373, II, e 487; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.956.481/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.282.766/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 8028238-26.2023.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada GILMARIA REIS CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA